Tribunal: STF
Processo: HC 70640
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-22
Data de publicação: 1993-10-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PRESCRIÇÃO.
            I.  - Paciente condenado a  pena de um ano de reclusão. A
prescrição consumar-se-ia em quatro anos (CP, art. 109, V), mas, dada
a  menoridade  relativa do  paciente  a  época do  crime,  esse lapso
temporal  e  reduzido  a  metade  (CP,  art.  115).  Inocorrencia  de
prescrição,  no caso, porque não decorridos dois anos entre a data do
fato  e a do recebimento da denuncia e entre ela e a da publicação da
sentença condenatória.
            II. - "Habeas corpus" indeferido.